Tribunal: TJDFT
Processo: 0700647-75.2025.8.07.0011
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. POSSIBILIDADE. APREENSÃO DE ARMAS DE FOGO. AUSÊNCIA DE REGISTRO VÁLIDO NO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). RENÚNCIA VOLUNTÁRIA ÀS ARMAS DE FOGO. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. DECISÃO SOBRE DESTINAÇÃO DAS ARMAS. COMANDO DO EXÉRCITO. SUGESTÃO DE REDIRECIONAMENTO DAS ARMAS A CLUBE DE TIRO. IMPOSSIBILIDADE. DISCIPLINA LEGAL. VÍNCULO DO CLUBE DE TIRO COM INVESTIGADO. EFICÁCIA DO ANPP. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravos em execução interpostos por contra decisão que indeferiu o pedido de destinação, ao clube de tiro recorrente, das armas de fogo apreendidas durante cumprimento de busca e apreensão em residência de investigado fundador e vice-presidente da entidade desportiva em questão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão reside em saber se é possível o redirecionamento de armas de fogo a clube de tiro, a despeito da renúncia expressa do investigado, inserida em acordo de não persecução penal homologado judicialmente, e do vínculo deste com a entidade desportiva donatária, da qual é fundador e atual vice-presidente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Considerando o disposto no art. 579 do CPP e a tese firmada em sede de recursos repetitivos, no Tema 1.219, atendidos a tempestividade e demais pressupostos de admissibilidade recursal, e ausente má-fé por parte dos recorrentes, ratifica-se a decisão de recebimento proferida pelo Juízo a quo e admite-se os agravos em execução como apelações criminais, aplicando-se ao caso o princípio da fungibilidade recursal.
3.2. As armas de fogo apreendidas na residência do investigado constavam em registros extintos da antiga Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, em nome de terceiros, mas estavam armazenadas em cômodo reservado ao seu acervo bélico particular, sem documentação que comprovasse a transferência, doação ou regularização.
3.3. Diante da ausência de violência ou grave ameaça e da primariedade do investigado, o Ministério Público propôs Acordo de Não Persecução Penal, aceito pelo beneficiário e homologado pelo Juízo a quo, contendo, entre suas condições, a renúncia voluntária às armas, munições e acessórios apreendidos.
3.4. Em cumprimento ao pactuado, e acolhendo manifestação ministerial, o Juiz de primeiro grau decretou o perdimento dos artefatos bélicos vinculados ao feito e determinou o encaminhamento de tais objetos ao Comando do Exército para a destinação adequada.
3.5. O Estatuto do Desarmamento prevê que, após a elaboração do laudo pericial e sua juntada aos autos, e quando não mais interessarem à persecução penal, as armas de fogo apreendidas serão encaminhadas pelo juiz competente ao Comando do Exército, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, na forma do regulamento.
3.6. O Decreto no 11.615, de 21 de julho de 2023, que regulamenta o Estatuto do Desarmamento, explicita os procedimentos de doação ou destruição das armas de fogo apreendidas.
3.7. A partir da análise da legislação de regência, percebe-se que o legislador atribuiu ao Comando do Exército a condução do procedimento de doação das armas apreendidas aos órgãos expressamente descritos na Lei no 10.826/2003 e no respectivo regulamento, Decreto no 11.615/2023, e, se o caso, a decisão sobre a destruição das armas de fogo inservíveis.
3.8. Além das Forças Armadas, os órgãos a serem beneficiados com a doação de armas apreendidas são aqueles descritos no art. 144 da Constituição Federal: polícia federal, polícia rodoviária federal, polícia ferroviária federal, polícias civis, polícias militares e corpos de bombeiros militares, e polícias penais federal, estaduais e distrital.
3.9. Diversamente do que é defendido pelos recorrentes, a legislação não deixou margem para interpretação extensiva acerca das entidades destinatárias de armas de fogo, acessórios e munições apreendidas, relacionando tão somente as Forças Armadas e os órgãos de segurança pública, atendidos os critérios de prioridade estabelecidos pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, especialmente a comprovação da necessidade de destinação do armamento e a adequação das armas de fogo ao padrão de cada instituição.
3.10. A legislação de regência ainda previu que as armas de fogo de valor histórico ou obsoletas poderão ser objeto de doação a museus das Forças Armadas ou de instituições policiais indicadas pelo Comando do Exército, com possibilidade de destruição apenas nas hipóteses de armamento inservível ou de falta de interesse das Forças Armadas e dos órgãos de segurança pública.
3.11. Não bastasse o obstáculo legal, é certo que o investigado renunciou voluntariamente às armas de fogo, acessórios e munições apreendidos como requisito necessário para a homologação do acordo de não persecução penal, homologado judicialmente.
3.12. A despeito da autonomia da personalidade da pessoa jurídica da entidade desportiva (clube de tiro), a pretensão dos apelantes, por via indireta, é manter as armas apreendidas sob o controle e fruição do autor dos fatos, pessoa vinculada ao clube de tiros (fundador e vice-presidente), em absoluto desrespeito aos termos do acordo de não persecução penal.
IV. DISPOSITIVO
4. Agravos em execução conhecidos como recursos de apelação, e, no mérito, improvidos.